Tribunal: TJBA
Processo: 8040913-96.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: RECLAMAÇÃO n. 8040913-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível RECLAMANTE: JAMILLE SOUZA DE JESUS Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, BEATRIZ PEREIRA ARAGAO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CRUZ DAS ALMAS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO PREVIAMENTE JULGADO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE SUSCITADA SOMENTE APÓS DECISÃO DESFAVORÁVEL. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA COM BASE NOS ART. 80, VII, E 81, § 2°. AGRAVO INTERNO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040913-96.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JAMILLE SOUZA DE JESUS e como apelada JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CRUZ DAS ALMAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os presentes embargos de declaração opostos pela autora, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça